Tribunal: TCU
Processo: 037.121/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do projeto Pronac 13-9927.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da Sra. Renée Chalu Rocha de Medeiros, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do projeto Pronac 13-9927, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Renée Chalu Rocha de Medeiros; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Renée Chalu Rocha de Medeiros, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência desta deliberação à responsável e à Secretaria Especial da Cultura.